Tribunal: CARF
Processo: 10880.918979/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918979/2015-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.637 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ
Recorrente
DUTRA MG VEICULOS E PECAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a
idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outros documentos e
esclarecimentos, caso entenda necessário, para concluir quanto à certeza e liquidez do crédito
requerido.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-117.027 da 12a Turma da
DRJ/RJO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.28), que não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP, n° 10858.12666.260614.1.3.04-0171, posto que inexistente o
crédito.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em síntese, alega
que o crédito originou-se de pagamento a maior de IRPJ, devido no período de apuração de
31/07/2013, apurado por meio da realização de balancete de suspensão ou redução e que, de
acordo com a DIPJ, o valor do tributo devido era de R$ 25.005,50 e o DARF foi recolhido a
maior no valor de R$ 27.004,20.
A DRJ indeferiu a MI, em síntese, alegando o art. 170, do Código Tributário
Nacional, quanto necessidade da averiguação da certeza e liquidez do crédito tributário e que é
ônus do contribuinte a devida comprovação, devendo instruir a MI com os documentos
comprobatórios sob pena preclusão, nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto 70.235/72.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918979/2015-54
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.637 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918979/2015-54

Afirma que:
Não obstante, o contribuinte não juntou aos autos quaisquer elementos contábeis e
documentação de suporte capazes de comprovar a veracidade das informações prestadas
na DIPJ, limitando-se a asseverar que é detentora do direito creditório ora em discussão.
Assim caberia ao contribuinte demonstrar a apuração da base de cálculo da IRPJ,
apresentando Balanço ou balancete de suspensão ou redução, Demonstração do
Resultado, LALUR , de forma a permitir a auferição do correto valor da estimativa
devida. Ressaltando que a DCTF apresentada pelo contribuinte informa valor divergente
daquele informado na DIPJ.
Cabe citar trecho do Parecer Normativo Cosit no 2 de 28/08/2015, abaixo
transcrito:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
(...)
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que
o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros meios.
Ocorre que, conforme conclui o próprio parecer, a possibilidade de reconhecimento
do direito creditório sem a retificação da DCTF, depende da comprovação do crédito por
outros meios. No entanto, o contribuinte, que tem o ônus de comprovar o crédito
pleiteado, não apresentou a documentação contábil/fiscal hábil a confirmá-lo e a DIPJ é
uma declaração informativa que não é suficiente para isso.
Registre-se que nesta fase litigiosa a informação constante da DIPJ, por si só, não é
suficiente para lastrear a existência de direito creditório, devendo ser aferida à vista da
escrituração contábil do contribuinte, suportada por documentação hábil e idônea, haja
vista a presunção de veracidade que milita em seu favor, nos termos do art. 923 do
RIR/99, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há
reparo a ser feito no Despacho Decisório ora combatido.
A recorrente foi cientificada em 28/08/2020 (fl. 44) e apresentou o seu recurso
voluntário em 29/09/2020 (fl.46).
Em seu RV, a recorrente alega que:
Em pese o imenso respeito que a contribuinte dedica aos funcionários públicos
responsáveis pelo julgamento de Manifestações de Inconformidade na 12a DRJ/RJO, a r.
decisão recorrida não merece qualquer prestígio, na medida em que nega o direito
creditório da recorrente apenas e exclusivamente pelo fato de que a DIPJ apresentada
(onde são apurados os resultados tributáveis da recorrente) não é suficiente à
demonstração de pagamentos indevidos.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.637 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918979/2015-54

Ocorre, entretanto, que a DIPJ é a obrigação acessória por meio da qual a
contribuinte declara o imposto de renda devido, informa compensações relativas a
pagamentos realizados nos meses anteriores (eis que optante pela apuração anual baseada
em balancetes de suspensão/redução mensais), declarando à autoridade administrativa o
imposto efetivamente devido.
De fato, de acordo com o artigo 808, do RIR/99, a Declaração de Informações
Econômicas da Pessoa Jurídica – DIPJ é a obrigação acessória entregue anualmente, por
meio da qual a pessoa jurídica declara os rendimentos e demonstra os resultados auferidos
no ano calendário anterior.
E, de fato, foi o que a recorrente fez ao apresentar à autoridade administrativa os
documentos (fichas de apuração dos lucros/prejuízos experimentados no ano calendário
de 2013 às fls. 17).
Não faz sentido a autoridade julgadora exigir que a recorrente apresente suas
demonstrações contábeis e livros que conduziram a recorrente aos resultados
apresentados à autoridade administrativa por meio da DIPJ.
Nota-se que por meio da DIPJ apresentada pela recorrente à autoridade
administrativa, é possível se identificar todos os resultados da recorrente (lucros e
prejuízos, já ajustados com adições e exclusões determinadas pela legislação), bem
como o valor do imposto de renda a pagar no período e, ainda, os valores adiantados a
título de imposto de renda, em meses anteriores.
Ademais, a recorrente colacionou aos autos do presente feito todos os
comprovantes de pagamento do imposto de renda do período, de forma a se verificar,
com relativa tranquilidade, os valores efetivamente pagos e compará-los aos valores
devidos, concluindo-se, com muita facilidade, na geração dos créditos que foram
compensados por meio da PERDCOMP que deu origem ao presente feito.
Importante que se saliente que a DCTF da recorrente não foi retificada, eis que os
valores declarados a título de tributos devidos não foi retificada, na medida em que os
débitos foram apenas declarados nela, sem que houvesse a correspondente declaração de
pagamento nos termos em que realizada na PERDCOMP ora sob julgamento.
Ainda que houvesse a necessidade de retificação da DCTF para que fosse gerado o
crédito, o fato de a recorrente não tê-la retificado não tem o condão de impedir o seu
direito à compensação autorizada pela lei, conforme já decidiu este Egrégio Conselho
administrativo de Recursos Fiscais, na oportunidade do julgamento do Recurso
Voluntário cujo acórdão recebeu o no 1201-003.9452, da 1a Turma Ordinária, cuja
relatoria coube à Eminente Conselheira Gisele Barra Bossa, cujo trecho do voto é
necessária a transcrição:
...
Nada obstante o entendimento da contribuinte, ora recorrente, acerca da validade
da DIPJ como prova hábil dos resultados apurados em suas demonstrações financeiras, a
recorrente socorre-se dos princípios da dialeticidade e da busca da verdade material, que
informam o processo administrativo fiscal para pugnar pela juntada aos autos de
documentos comprobatórios de seu crédito, extraídos de sua contabilidade (Balancetes de
Redução e Livro de Apuração do Lucro Real, ambos do exercício 2013), a fim de
comprovar suas alegações e seu crédito.
Entende que a juntada de documentos, nesta fase do processo, está em linha com o
que dispõe o art, 16, parágrafo 4o, alínea “c”, do Decreto 70.235/72, cita jurisprudência não
vinculante deste CARF e requer:
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.637 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918979/2015-54

a) receber, conhecer e prover o presente Recurso Voluntário, homologando a
compensação realizada por meio da PER/DCOMP no 10858.12666.260614.1.3.04-0171 e,
em decorrência, anulando o lançamento tributário realizado através do Despacho
Decisório no de rastreamento 100660686, datado de 05/05/2015, diante da demonstração,
quer pelas provas desde o início colacionadas aos autos, quer em decorrência do suporte
das provas que foram colacionadas juntamente com o presente recurso, que o direito
creditório buscado pela recorrente existe e foi utilizado de maneira legal.
Junta documentos às fls 47 a 873.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Verifica-se que há duas questões em discussão nesta lide. A primeira diz respeito
ao fato de a recorrente não ter retificado a DCTF e a segunda quanto à apresentação e provas,
segundo a DRJ, alternativamente à não retificação da obrigação acessória.
A DRJ não condicionou a sua decisão ao fato de retificação da DCTF, que é
confissão de dívida, não ter sido procedida e sim pelo fato de não terem sido apresentadas provas
cabais do direito ao crédito, ao deixar bem claro em sua decisão a qual peço a devida vênia para
repetir:
Registre-se que nesta fase litigiosa a informação constante da DIPJ, por si só, não é
suficiente para lastrear a existência de direito creditório, devendo ser aferida à vista da
escrituração contábil do contribuinte, suportada por documentação hábil e idônea, haja
vista a presunção de veracidade que milita em seu favor, nos termos do art. 923 do
RIR/99, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há
reparo a ser feito no Despacho Decisório ora combatido.
Ao contrário do que afirma a recorrente, a DIPJ tem mero caráter informativo,
posto que a confissão de dívida, como antes dito, se dá através da DCTF, conforme claramente
determina a Súmula CARF 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Ainda, cabe citar a Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação
Como afirmado pela DRJ, em seu acórdão, é de ressaltar-se que a certeza e
liquidez do crédito tributário são condições essenciais para se autorizar a compensação e, para
que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária e de acordo com o artigo 373, do
Código de Processo Civil - CPC, o ônus da prova recai sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.637 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918979/2015-54

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Quanto às provas, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, ao contrário do que afirmado pela
DRJ, entendo não haver óbice para a sua apresentação em qualquer fase do PAF, desde que
sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem
trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão
recorrida.
É o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme
se verifica no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Portanto, entendo que, embora a DCTF, de fato, se configure em confissão de
dívida, a sua não retificação, não deveria, em princípio, embasar a negativa na repetição do
indébito, pois, isto leva ao enriquecimento ilícito do Estado. Este, inclusive, é o entendimento
atual da RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação do erro,
conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit (PN) no 8, de 2014.
Nesta linha de entendimento temos o acórdão 1301-003.881, da 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 14/05/2019, relator o eminente
conselheiro Fernando Brasil Oliveira Pinto:
Acórdão no 1301003.881 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de maio de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2011
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
Entretanto, reitera-se que a análise da liquidez e certeza do crédito tributário,
como antes dito, deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos
à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN, inclusive
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.637 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918979/2015-54

intimando o contribuinte a apresentar as provas necessárias ao seu convencimento em respeito ao
princípio do contraditório e da ampla defesa.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta, que esta verifique a idoneidade da documentação anexada, intime a
recorrente a apresentar outros documentos e esclarecimentos, caso entenda necessário, para
concluir quanto à certeza e liquidez do crédito requerido.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 900
DF CARF MF
Original